Tribunal: TJDFT
Processo: 0731515-47.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INTELECTUAL. CULTIVARES. SEMENTES. SOJA. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. CONDUTA ILÍCITA. COMERCIALIZAÇÃO ILEGAL DE CULTIVARES. RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL. DANOS MORAIS. PRESUMIDOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Havendo no recurso fundamento inédito não alegado na contestação (art. 336, CPC), não pode ele ser admitido e apreciado em segunda instância, por configurar inovação recursal.
2. Não se vislumbra julgamento ultra petita porquanto observados os limites dos pedidos formulados na inicial.
3. Conforme artigos 8o e 9o da Lei n.o 9456/97, a proteção da cultivar, que recai sobre o material de reprodução ou de multiplicação vegetativa, assegura ao titular o direito à reprodução comercial no território brasileiro, além de vedar a terceiros a produção com fins comerciais, bem como o oferecimento à venda ou a comercialização, do material de propagação da cultivar, sem respectiva autorização.
4. Demonstrada a prática de conduta ilícita atinente à indevida comercialização de cultivares de propriedade intelectual das associadas da autora, sem correspondente autorização, impõe-se a responsabilização civil do réu.
5. Em se tratando de violação a direitos à propriedade intelectual de cultivares, revela-se presumido o dano moral, em caráter in re ipsa, como decorrência lógica dos atos ilegais praticados.
6. Constatada, por perícia, a identidade genética de lotes das sementes apreendidas com três cultivares de propriedade de associadas da autora, revela-se razoável o quantum indenizatório arbitrado por sentença (R$ 15.000,00), por ser proporcional e adequado às peculiaridades do caso, em justo atendimento ao caráter compensatório e punitivo-pedagógico da medida, além de não ser capaz de gerar qualquer enriquecimento sem causa.
7. Recurso conhecido e não provido.